Tribunal: TJSP
Processo: 2163157-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em contas bancárias - Alegação de impenhorabilidade da verba bloqueada – Rejeição – Admissibilidade – Bloqueio realizada em contas correntes - Executada não comprova a origem salarial do valor bloqueado em suas contas – Inaplicabilidade do art. 833, IV e X, do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2163157-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante DALVA APARECIDA CORSI MAZOLLA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44992
AGRV.No: 2163157-23.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara
AGTE. : Dalva Aparecida Corsi Mazolla
AGDO. : Banco do Brasil S.A.
DECISÃO DO JUIZ: João Roberto Casali da Silva
PENHORA - Bloqueio de valores em contas
bancárias - Alegação de impenhorabilidade da
verba bloqueada Rejeição Admissibilidade
Bloqueio realizada em contas correntes -
Executada não comprova a origem salarial do
valor
bloqueado
em
suas
contas

Inaplicabilidade do art. 833, IV e X, do CPC/2015
- Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
execução de título extrajudicial e que rejeitou o pedido de desbloqueio dos
valores constritos nas contas da executada-agravante.
Sustenta a recorrente a impenhorabilidade dos valores.
Recurso processado no efeito suspensivo, com resposta
do agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da
causa.
2. Houve penhora online de R$ 36.440,89 e R$ 16,09
nas contas bancárias da agravante, que pediu a liberação do bloqueio,
sustentando a impenhorabilidade daqueles valores porque são inferiores a
40 salários mínimos.
O art. 833, X, do CPC dispõe que é absolutamente
impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, mantendo a antiga disposição
contida no art. 649, X, do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, o bloqueio foi realizado nas contas
correntes da executada-agravante e ela não trouxe aos autos documento
comprovando que o valor bloqueado resulta exclusivamente de verba
salarial.
O legislador elevou à categoria de impenhoráveis os
vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, dentre outros (cf. art.
833, IV, do CPC/2015), resguardando tais verbas porque apresentam
caráter alimentar.
Assim, é vedada a constrição judicial sobre valores
totais ou parciais com aquelas características, notadamente porque o art. 7o,
X da CF assegura a “proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa”, o que demonstra a amplitude da proteção que o
legislador constitucional conferiu às verbas em questão.
Inaplicável à espécie, portanto, a impenhorabilidade
prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, pois o bloqueio não
recaiu sobre conta poupança e não foi comprovado pela agravante que o
valor constrito tem origem salarial, ficando mantida a decisão agravada.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45816
Agravo de Instrumento no 2163157-23.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Dalva Aparecida Corsi Mazolla
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Nota-se, pelo que decorre do voto do eminente
relator sorteado, o montante bloqueado é inferior a 40 salários
mínimos, e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são
impenhoráveis, quer se encontrem em conta corrente ou conta
poupança.
Nesse sentido:
"É possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014, grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude,
a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do
caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014,
DJe 29/08/2014, grifos nossos).
Segue também aresto deste E. Tribunal de
Justiça:
"Execução - Bloqueio "online" Incidência sobre
valor depositado em conta bancária - Art. 649, X, do CPC de
1973 -Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade
prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em
caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta
salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em
papel moeda, bem como em fundos de investimento - Irrelevância
de a embargante ter ou não comprovado a natureza de poupança
da aludida conta bancária - Quantia bloqueada que nem sequer se
aproximou do limite de 40 salários mínimos - Limite que não
pode ser flexibilizado - Legítimo o decreto de procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos. Sucumbência - Embargos à penhora - Embargada que
ofereceu resistência aos ventilados embargos - Embargada que
deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência -
Apelo da embargada desprovido" (TJSP, Relator (a): José Marcos
Marrone; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de
registro: 03/06/2016).
Ante o exposto, dava provimento ao recurso, a
fim de determinar o desbloqueio do valor objeto deste recurso (R$
36.456,98 fls. 276 dos principais), observando-se, todavia, o
trânsito em julgado para a apreciação de pedido de levantamento.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
13B708AF
4
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE9BB7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163157-23.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.